Tribunal: STF
Processo: RHC 268892
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
 
Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.047.540/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
Em resumo, colhe-se da denúncia:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de junho de 2022, por volta 20h02min., na Rua Amália de Faria nº 50, Itaquera, neste Município e Comarca, HERNANE DA SILVA GOMES, qualificado às fls. 06, agindo com ânimo homicida, impelido por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Gilberto Gonçalves Ferreira, ao lhe desferir golpes com arma branca, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo necroscópico de fls. 34/37. 
Segundo o apurado, o denunciado é ex genro da vítima. 
Infere-se que HERNANE conviveu cerca de vinte anos com a filha de Gilberto, a qual rompeu o relacionamento no mês de novembro de 2020. Não se conformando com o término do vínculo afetivo, o denunciado passou a se dirigir até a casa em que sua ex companheira residia, localizada no andar superior do imóvel ocupado por seu genitor, ora vítima, imbuído do insistente propósito de reatar o relacionamento. 
No dia dos fatos, o denunciado, munido de uma faca, se deslocou até a residência da vítima, oportunidade em que passou a gritar e proferir xingamentos no portão do imóvel. Diante disso, a vítima desceu as escadas e se dirigiu até o local para conversar com HERNANE, a fim de que cessasse o escândalo. Em tal contexto, HERNANE desferiu vários golpes de faca em Gilberto, que não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta do agravante, que teria praticado homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que restou atingida com golpe de arma branca, causando-lhe a morte, tudo porque, ao que parece, tentou apaziguar a discussão entre sua filha e o agravante, que não se conformou com o término do relacionamento, evidenciando o periculum libertatis e a necessidade de resguardar a ordem pública. 
4. A alegação de ausência de fundamentação idônea foi afastada, pois a decisão de manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia está adequadamente fundamentada na persistência dos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar. 
5. As condições subjetivas favoráveis do agravante, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, considerando a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de garantir a ordem pública. 
6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi considerada inadequada devido à gravidade concreta da conduta delituosa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso desprovido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer-se, assim, o provimento do recurso para revogar o decreto prisional. 
É o relatório. Decido. 

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão (homicídio qualificado), do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. Conforme destacado no acórdão impugnado,

[...] a manutenção da prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta - por motivo supostamente fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima -, o agravante a teria golpeado com arma branca, causando lhe a morte, tudo porque, ao que parece, o ofendido tentou apaziguar a discussão entre sua filha e o agravante, que não se conformou com o término do relacionamento. 
Consoante entendimento desta Corte Superior, a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.

Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:

[...]
1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015. 

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente